Tribunal: STF
Processo: RE 94075
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
Taxa de renovação de marinha mercante, na importação de papel destinado à impressão de jornais. Legitimidade da cobrança, conforme jurisprudência do STF firmada a partir do julgamento do RE 75.972, em 10-12-73, e que conduziu à elaboração da Súmula 553. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar  a segurança concedida.